Tribunal: TJES
Processo: 5009554-33.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009554-33.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: FERNANDO VASCONCELOS DO CARMO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5009554-33.2023.8.08.0012

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A

RECORRIDO: FERNANDO VASCONCELOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. IMPLANTE. NÃO CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FRANQUEADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FERNANDO VASCONCELOS
em face de
ODONTOCOMPANY FRANCHISING S/A,
aduzindo o requerente que contratou a ré para a realização de implantes dentários, sendo paga a importância de R$ 11.702,40 (onze mil, setecentos e dois reais e quarenta centavos) mediante financiamento bancário. Destaca, em síntese, que já se passaram dois anos do tratamento e ainda os implantes não foram realizados. Busca, assim, a restituição integral do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 8000327), a requerida argui preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência do juizado especial. No mérito, alega basicamente que não deu causa aos transtornos alegados pela parte autora, pois se trata de franqueadora e não tem relação com a prestação de serviços.

A sentença (ID 8000741) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré a pagar ao autor o valor R$11.702,40 (onze mil e setecentos e dois reais e quarenta centavos), a título de danos restituição, corrigida monetariamente a partir do efetivo desembolso e com juros legais a partir da citação.

Condeno, ainda, a ré no pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) ao autor, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Com isso, dou por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8000743), reiterando as preliminares e, no mérito, ausência de responsabilidade. Em relação aos danos morais, pretende seu afastamento ou, alternativamente, sua redução, se mantidos.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8000746), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, rejeito-a, considerando que o franqueador e o franqueado respondem de forma solidária pelos danos causados ao consumidor, sendo que eventual ressarcimento deverá ser discutido em ação própria entre ambos.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observa-se dos autos que o autor questionou ter pago o tratamento de implante dentário, contudo, em dois anos o procedimento não foi realizado. Caberia à recorrente trazer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, no entanto, não produziu nenhuma prova neste sentido, limitando-se a informar que não tem acesso aos dados de suas franqueadas (no caso, a Tooth Odontologia).

Ora, se existe parceria comercial entre as empresas é inimaginável pensar que a recorrente não teria acesso ao prontuário de um paciente quando questionado o serviço prestado. A franqueadora deve ter total conhecimento do que é prestado por seus franqueados, inclusive para manter um padrão de atendimento que atraia o cliente.

Assim, não havendo justificativa para a não realização do procedimento (art. 373, II do CPC), cabível a restituição do valor pago pelo autor (
R$ 11.702,40).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o implante é um procedimento aguardado com muita ansiedade por todos os pacientes e atrasos injustificados causam transtornos que não podem ser considerados como mero aborrecimento.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)